Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729176-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 38638140 (p. 31/33 e p. 43/45), não conhecendo do agravo em recurso especial e majorando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), transitada em julgado em 21/6/2022 (certidão ID 38638140 – p. 48), retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031